Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-72.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-72.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTO POSTO BUGRENSE LTDA - CNPJ: 32.962.458/0001-18 (EMBARGANTE), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), BLUEWAVE ASSET LTDA - CNPJ: 13.703.306/0001-56 (APELADO), CAPTALYS - PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 27.963.926/0001-39 (APELADO), ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 27.635.225/0001-70 (APELADO), BANCO ARBI S/A - CNPJ: 54.403.563/0001-50 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), LEONARDO CARDOZO DE AZEREDO - CPF: 136.338.247-07 (ADVOGADO), MARJORIE CARVALHAL MOREIRA BITTENCOURT - CPF: 124.521.877-80 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), HUGO FILARDI PEREIRA - CPF: 086.694.237-82 (ADVOGADO), ANDRESSA BARROS FIGUEREDO DE PAIVA - CPF: 053.146.007-06 (ADVOGADO), DJENANE CABRAL LEITE - CPF: 001.942.305-54 (ADVOGADO), MANO FORNACIARI ALENCAR - CPF: 071.999.397-01 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 27.635.225/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPTALYS - PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 27.963.926/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BLUEWAVE ASSET LTDA - CNPJ: 13.703.306/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ARBI S/A - CNPJ: 54.403.563/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), AUTO POSTO BUGRENSE LTDA - CNPJ: 32.962.458/0001-18 (APELADO), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO
EXCLUSIVA
DE PREQUESTIONAMENTO.
NÃO APONTADOS
VÍCIO
S
NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NO RECURSO ANTERIOR.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Segundos embargos de declaração opostos por
Auto Posto

Bugrense
Ltda. contra acórdão que rejeitou embargos de declaração do Banco
Arbi
S.A. e acolheu parcialmente embargos do ora embargante, apenas para integrar o julgado quanto à rejeição de pedidos de declaração de má-fé e violação da boa-fé objetiva, sem efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a oposição de segundos embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento, sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade dos embargos de declaração exige a demonstração de ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando o recurso à mera rediscussão de matéria já apreciada.

4. A ausência de indicação de vício específico compromete a compreensão da controvérsia e impede o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do STJ e do próprio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“
1. Não são admissíveis embargos de declaração manejados exclusivamente com o propósito de prequestionamento, sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decis
ão recorrida.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.623.470/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.10.2024; STJ, Súmula 284/STF; TJMT, N.U 1029727-41.2024.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 25.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO
EXCLUSIVA
DE PREQUESTIONAMENTO.
NÃO APONTADOS
VÍCIO
S
NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NO RECURSO ANTERIOR.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Segundos embargos de declaração opostos por
Auto Posto

Bugrense
Ltda. contra acórdão que rejeitou embargos de declaração do Banco
Arbi
S.A. e acolheu parcialmente embargos do ora embargante, apenas para integrar o julgado quanto à rejeição de pedidos de declaração de má-fé e violação da boa-fé objetiva, sem efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a oposição de segundos embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento, sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade dos embargos de declaração exige a demonstração de ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando o recurso à mera rediscussão de matéria já apreciada.

4. A ausência de indicação de vício específico compromete a compreensão da controvérsia e impede o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do STJ e do próprio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“
1. Não são admissíveis embargos de declaração manejados exclusivamente com o propósito de prequestionamento, sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decis
ão recorrida.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.623.470/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.10.2024; STJ, Súmula 284/STF; TJMT, N.U 1029727-41.2024.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 25.05.2025.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA
pretende, com a oposição destes segundos embargos de declaração tão somente o prequestionamento de matérias já enfrentadas no acórdão embargado, na expectativa de viabilizar a interposição de recursos excepcionais, limitando-se a reiterar argumentos sem indicar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos estes imprescindíveis à admissibilidade do recurso declaratório, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Contudo,
os embargos de declaração manejados exclusivamente com o propósito de prequestionamento, sem indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, são manifestamente inadmissíveis e não devem ser conhecidos
.
Vejamos.

Constou da ementa do acórdão embargado
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco
Arbi
S/A e
Auto Posto

Bugrense
Ltda. contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da ação de indenização, reconhecendo a nulidade de negócios jurídicos por fraude e condenando os réus, solidariamente,
ao ressarcimento de danos materiais. O Banco
Arbi
alegou contradição ao lhe ser atribuída responsabilidade
solidária
, enquanto o
Auto Posto

Bugrense
apontou omissão quanto a pedidos declaratórios de má-fé e violação da boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao imputar responsabilidade objetiva ao Banco
Arbi
S/A, não obstante a alegação de ausência de conduta dolosa ou culposa e a invocação de fortuito externo; e (
ii
) saber se houve omissão quanto ao exame dos pedidos declaratórios formulados pelo
Auto Posto

Bugrense
Ltda., relativos à má-fé, erro inescusável e violação do dever de boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. As alegações do Banco
Arbi
foram expressamente enfrentadas no acórdão, o qual reconheceu a falha na verificação de documentos na abertura de conta bancária, configurando fortuito interno e legitimando sua responsabilização objetiva nos termos do CDC.

4. Os embargos do
Auto Posto

Bugrense
evidenciam omissão quanto à análise dos pedidos de declaração de má-fé e violação da boa-fé objetiva. Apesar disso, tais pedidos foram corretamente rejeitados, pois os elementos subjetivos não são exigidos para a configuração da responsabilidade objetiva reconhecida no caso.

5. A responsabilidade das rés foi atribuída com base no risco do empreendimento, dispensando análise de dolo, má-fé ou erro inescusável, cuja ausência de comprovação inviabiliza o acolhimento dos pedidos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração do Banco
Arbi
S/A rejeitados. Embargos de declaração do
Auto Posto

Bugrense
Ltda. parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão quanto à rejeição dos pedidos de declaração de má-fé, erro inescusável e ausência de boa-fé objetiva.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraude praticada mediante falha no
processo de abertura de conta não exige a demonstração de dolo, má-fé ou culpa grave.
2
. A omissão quanto ao exame de pedidos declaratórios pode ser suprida por meio de embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
14; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015.

(
TJMT.
N.U 1001091-72.2021.8.11.0008,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
18/05/2025,
DJe
18/05/2025
).

Pois bem.

De início, importante
anotar
que
se trata dos segundos e
mbargos de
d
eclaração opostos
na sequência pelo
AUTO POSO
BUGRENSE
, razão pela qual
o presente recurso deve
se limitar a atacar exclusivamente vício
s

constantes n
o
a
córdão que julgou os primeiros declaratórios, uma vez que esse recurso posterior não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão colegiada anterior e nem questões do
a
córdão originalmente embargado.

Isso porque o instituto do prequestionamento não pode ser utilizado como subterfúgio para burlar os limites funcionais dos embargos de declaração, uma vez que, conforme orientaç
ão jurisprudencial consolidada
, é
requisito de admissibilidade dos embargos declaratórios a indicação específica do vício presente na decisão embargada.

A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC implica o não conhecimento dos
aclaratórios
por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso
.

Analisando-se as razões recursais destes segundos embargos, verifica-se que o
AUTO
POSO
BUGRENSE
não indica especificamente qual dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC estaria presente no acórdão embargado,
limitando-se pugnar pelo
prequestiona
mento de
fato e de direito
, em uma única página, sem apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro material ou erro de premissa fática específicos no acórdão que julgou os primeiros embargos.

Frise-se que não se descura que
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Todavia, no presente caso o Embargante sequer pugnou pelo prequestionamento da matéria nos primeiros embargos de declaração interpostos
,
o que evidencia
que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do
julgado pela via inadequada destes segundos
embargos de declaração,
o que não se pode admitir
.

Em casos como tais, o
entendimento
jurisprudencial
consolidado
se firmou no sentido de que os
embargos de declaração não constituem instrumento hábil para a simples abertura de via recursal, exigindo-se, para seu
conhecimento, a demonstração de ao menos um dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Sobre o tema, dispõe a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284/STF.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n. 635.459/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
DJe
de 15/3/2017, entendeu que "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015
implica o não conhecimento dos
aclaratórios
por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF"
.

Embargos de declaração não conhecidos.
”
(
STJ.
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.623.470/SP,
R
el
.
Min
.
Humberto Martins,
3a
Turma,
j.
14/10/2024,
DJe

17/10/2024) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento
este Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Não se admite embargos com fim exclusivo de prequestionamento sem a presença de vício
(STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.

Não há omissão quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos centrais.

2.

O prequestionamento exige a presença de víci
o previsto no art. 1.022 do CPC
(
...)”

(
TJMT.
N.U 1029727-41.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
25/05/2025,
DJ
e
25/05/2025)
(
g.n
.)

A propósito, em caso análogo também já se posicionou esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PROPÓSITO
EXCLUSIVO
DE
PREQUESTIONAMENTO
. RECURSO REJEITADO.
(...)
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2
.
O mero interesse em prequestionamento não justifica a oposição de embargos declaratórios quando inexistentes os vícios que autorizam sua interposição
. 3. O prequestionamento de dispositivos legais é suprido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa do julgador sobre a norma indicada.” (
TJMT.
N.U 1010146-89.2022.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado j.
24/03/2025,
DJe
24/03/2025)
(
g.n
.)

Assim,
tenho que os
embargos de declaração manejados exclusivamente com o propósito de prequestionamento, sem indicação
específica
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, são manifestamente inadmissíveis e não devem ser conhecidos
.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
destes segundos embargos de declaração
opostos
pelo
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA

por não indicarem especificamente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025